Tribunal: TJES
Processo: 5003233-71.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Protesto Indevido de Título; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003233-71.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WERICA DE PAULA LOPES
RECORRIDO: BANQI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE. ROBÔ DO PIX. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS.
SENTENÇA MANTIDA.

1. Em síntese, a parte autora alega que ter realizado operações de transferências de valores a um terceiro do dia 09/03/2023 até o dia 11/03/2023, a partir de um anúncio de emprego para a plataforma Shopee, prometendo investimentos de retorno rápido, através do chamado “Robô do PIX”; todavia, posteriormente descobriu ter caído num golpe. Em contato com a instituição financeira requerida, não conseguiu reaver os valores transferidos para os estelionatários.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que o banco se quedou inerte a partir da comunicação do golpe, o que influenciou no resultado de reembolso dos valores. Ademais, afirma que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva. Assim, requer a reforma da sentença para que seja dado total provimento aos pedidos iniciais.

4.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

5. Trata-se de pleito consumerista na qual a recorrente foi vítima de um golpe ao receber mensagem de falsários na qual ela enviaria dinheiro para uma conta e receberia valores de volta. A situação fática demonstrada pelas provas anexadas aos autos apontam para um caso de excludente de responsabilidade em razão da culpa exclusiva do consumidor, conforme disposto no art. 12, §3º, III, do CDC. É notório àqueles que possuem conta em banco e a utilizam no seu dia-a-dia e a quem possui acesso a canais de televisão, redes sociais e jornais de que golpes de tais naturezas são comuns no país, razão esta pela qual os bancos em geral tem o costume de fazer propagandas alertando sobre os mais diversos tipos de golpe. Neste sentido, a situação ocorrida se deu por conta da total falta de cautela do consumidor que confiou em informações aleatórias na internet com a promessa de dinheiro fácil e rápido, realizando diversas transferências para terceiros ao longo de três dias.

6. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de R$300,00 (trezentos reais), todavia suspendo em razão do deferimento do benefício de assistência judiciária gratuita nos moldes do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)